Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708824-85.2021.8.07.0005 RECORRENTE: VANDRE GONÇALVES FAUSTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. AUSÊNCA DE DOLO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acervo probatório evidencia que o apelante, a fim de conseguir vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, ludibriou a vítima em seis ocasiões distintas, mediante ardil, passando-se por arquiteto e vendendo materiais de construção, celular e cartas de crédito de empresas AC Coelho e Castelo Forte por valor inferior, causando-lhe o prejuízo de R$ 6.495,50 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), não merecendo prosperar a tese de absolvição por atipicidade da conduta, em face da inexistência de dolo. 2. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411). 3. O ato praticado pelo apelante, com nítido comportamento doloso, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. Assim, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta que se lhe imputa, por ausência de dolo. Argumenta que as provas demonstram que os fatos narrados caracterizam um “mero desacerto comercial” e que os eventuais danos devem ser analisados na esfera civil. Ao final, pugna pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: Delineados os contornos do acervo probatório, ficou evidenciado, sem margem de dúvida, que o apelante, a fim de conseguir vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, ludibriou a vítima em seis ocasiões distintas, mediante ardil, passando-se por arquiteto e vendendo materiais de construção, celular e cartas de crédito das empresas AC Coelho e Castelo Forte por valor inferior, causando-lhe o prejuízo de R$ 6.495,50 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), não merecendo prosperar a tese de absolvição por atipicidade da conduta, em face da inexistência de dolo (...) Com efeito, o acervo probatório confirma que o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima ABMAEL em erro mediante ardil, passando-se por arquiteto e vendendo materiais de construção, celular e cartas de crédito das empresas AC Coelho e Castelo Forte por valor inferior, causando-lhe o prejuízo de R$ 6.495,50 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), não merecendo prosperar a tese de absolvição por atipicidade da conduta, em face da inexistência de dolo. É de se ver, portanto, não comporta guarida a tese defensiva de configuração de mero ilícito civil (ID 34586320). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência da prova e ausência de dolo na conduta implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada violação dos arts. 1.571, I, do Código Civil e 100, § 1o, da Lei n. 6.015/1973. Em casos de omissão do acórdão recorrido, se faz necessário suscitar eventual violação do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp .996.521/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/3/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029